Tribunal: TJSP
Processo: 1098758-85.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Apelação cível – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência - Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais – Insurgência do autor – Não acolhimento – Réu que, em sede de contestação, apresentou documentos suficientes a comprovar a legalidade do apontamento efetivado em cadastros de restrição ao crédito – Autor/Apelante

Ementa:
Apelação cível – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência - Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais – Insurgência do autor – Não acolhimento – Réu que, em sede de contestação, apresentou documentos suficientes a comprovar a legalidade do apontamento efetivado em cadastros de restrição ao crédito – Autor/Apelante que sequer impugnou especificamente os documentos em questão – Alegação de pagamento do débito que não prescinde de prova da quitação – Inversão do ônus probatório que não retira o dever de o consumidor apresentar o mínimo de lastro documental do pagamento alegado - Exegese do art. 373, I, do CPC - Sentença mantida – Majoração dos honorários – Exegese do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1059 do E. STJ - RECURSO IMPROVIDO.